Tribunal: TJPA
Processo: 0806564-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806564-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DE ABREU

AGRAVADO: LUIZ BACELAR GUERREIRO NETO, L. B. GUERREIRO NETO LTDA, H OLHOS SANTAREM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0806564-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO NUNES DE ABREU

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALVARO CAJADO DE AGUIAR - PA15994-A, LAURA THAYNA MARINHO CAJADO - PA16944-A

AGRAVADO:
LUIZ BACELAR GUERREIRO NETO, L. B. GUERREIRO NETO LTDA, H OLHOS SANTAREM LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - MG74204-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PENSÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0806564-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO NUNES DE ABREU

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALVARO CAJADO DE AGUIAR - PA15994-A, LAURA THAYNA MARINHO CAJADO - PA16944-A

AGRAVADO:
LUIZ BACELAR GUERREIRO NETO, L. B. GUERREIRO NETO LTDA, H OLHOS SANTAREM LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - MG74204-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por FRANCISCO NUNES DE ABREU objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém na parte que indeferiu o pedido de fixação de pensão mensal na Ação Indenizatória ajuizada em face de LUIZ BACELAR GUERREIRO NETO e outros.

Em resumo, o autor da demanda, ora agravante, assevera que realizou procedimento cirúrgico na vista a fim de reparar o deslocamento sofrido na retina. Após a realização do procedimento, aduz que aconteceram algumas intercorrências que levaram à realização de uma segunda cirurgia, porém não obteve sucesso. Afirma que a visão piorou e que fora constatado pelo oftalmologista que perdera a visão do olho submetido à cirurgia. Em razão disso, requereu, liminarmente, o pagamento de pensão no valor de 3 salários mínimos.

Em análise ao pleito liminar, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “
Compulsando os autos, concluo ser o caso de indeferimento do requerimento liminar. Explico. Os requisitos da tutela de urgência são a probabilidade do direito, bem como a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória do alegado e da documentação acostada, não vislumbro estarem presentes tais elementos autorizadores para deferimento da tutela pretendida. É que a parte autora não apresentou prova que corroborasse as suas alegações, sobretudo, quanto à urgência, não estando, assim, configurado nem o perigo de dano, nem o risco ao resultado útil ao processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”
(ID 90414808 dos autos originários).

Inconformada, a parte autora interpôs o persente recurso. Nas razões recursais de ID 13810997, a parte recorrente alega, em suma, que após a realização das cirurgias está praticamente cego, pois, além da perda da visão do olho submetido ao procedimento cirúrgico, o outro olho possui somente 1% da visão. Alega que o médico oftalmologista incorreu em erro médico, pois perdeu a visão do olho após a realização das duas cirurgias e que os agravados possuem notória capacidade financeira para responder pelo pagamento da pensão requerida.

Em análise inicial, foi indeferido o pedido de tutela recursal, nos termos da decisão de ID 14203719.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, conforme petição de ID 14606696. Afirmou, em síntese, que se tratava de procedimento de alto risco e que o agravante foi devidamente informado acerca dos riscos inerentes à cirurgia, conforme termo de consentimento juntado aos autos. Aduz que não fora prometido qualquer resultado ao recorrente e que o sucesso do procedimento não depende somente da cirurgia, mas também do pós-cirúrgico. Sustenta que informou o recorrente acerca da possibilidade de ser realizado transplante de córnea, porém o agravante não retornou à clínica.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau
que indeferiu pedido de antecipação de tutela para estabelecer pensão mensal a ser paga pelos agravados.

De início, cabe dizer que para concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende dos autos originários (Proc. 0805048-78.2023.8.14.0051), constato que a parte recorrente não comprova o alegado na peça recursal, pois o fato necessita de comprovação cabal para aferir a responsabilidade da parte recorrida, o que, por certo, somente é possível após a instauração do contraditório e da devida instrução processual.

Somente com a devida instrução processual é que poderá ser aferida a responsabilidade da parte ré, se realmente deu causa à lesão permanente alegada pelo autor e que seja comprovado o nexo causal entre a conduta da parte recorrida e o dano sofrido pelo recorrente.

Não é possível, no momento, antes mesmo da instrução processual e produção das provas necessárias, inferir que a lesão sofrida pelo recorrente decorre da imperícia do oftalmologista.

Conforme apontado pela parte recorrida, os riscos presentes no procedimento cirúrgico realizado foram devidamente informados, conforme termo de consentimento juntado em documento de ID 93208120 dos autos originários. Portanto, o demandante estava ciente dos riscos da cirurgia.

Friso que tal fato não exime o recorrido de responder pela conduta lesiva, mas desde que devidamente constatada através da produção probatória, o que, no presente instante, não é possível aferir, visto que ainda não foi realizada audiência de instrução e julgamento ou até mesmo perícia.

Comprovada a responsabilidade da parte ré/recorrida, aí sim deverá ser avaliado o direito ao recebimento de pensão com base no livre convencimento motivado e sem o risco da irreversibilidade da medida.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - PENSÃO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO DE PLANO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO - A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC -Ausentes os elementos de prova, suficientes à configurar a responsabilidade dos réus, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória a fim de formar a convicção do juízo acerca do alegado erro medico ensejador da obrigação de indenizar pelo ente público, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, porquanto ausente a probabilidade do direito invocado.

(TJ-MG - AI: 10000200347227001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AVENTADO ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO, NOTADAMENTE COM PROVA TÉCNICA. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Para a concessão de tutela antecipada é necessário haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e prova inequívoca da verossimilhança de alegações que, confirmadas em cognição exauriente, conduziriam à procedência do pedido que se quer ver satisfeito antecipadamente" (Agravo de Instrumento n. 2012.073775-7, de Concórdia, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 02/04/2013). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0146717-16.2015.8.24.0000, de São Miguel do Oeste, rel. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 14-06-2016).

(TJ-SC - AI: 50126029420208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5012602-94.2020.8.24.0000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE PENSÃO PROVISÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, CAPUT, DO CPC/2015. AUSÊNCIA, NESTE MOMENTO, DE INDÍCIOS DE QUE HOUVE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0013229-79.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira - J. 09.08.2018)

(TJ-PR - AI: 00132297920188160000 PR 0013229-79.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 09/08/2018, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2018)

Assim, compreendo que não estão preenchidos os elementos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, devendo ser melhor apreciada após cognição exauriente.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023